Tribunal: STJ
Processo: 5002743-82.2019.8.21.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097584 - RS(2025/0436606-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E V N
ADVOGADOS
: BRUNO TAVARES MALLET - RS073996
SILVIA LISIANE GRESSLER MOREIRA - RS120992
AGRAVADO
: H H N (MENOR)
REPR. POR
: D H
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - RS009724
SILVANA DUTRA TORRES KEMPER - RS047501
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e3378218-2f80-412c-a8ae-39db0f8a0899

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097584 - RS(2025/0436606-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E V N
ADVOGADOS
: BRUNO TAVARES MALLET - RS073996
SILVIA LISIANE GRESSLER MOREIRA - RS120992
AGRAVADO
: H H N (MENOR)
REPR. POR
: D H
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - RS009724
SILVANA DUTRA TORRES KEMPER - RS047501
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por E. V. N. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA.
LITIGIOSIDADE DO EX-CASAL. INVIABILIDADE DE COMPARTILHAMENTO
DE GUARDA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1.
DIVERGEM OS LITIGANTES ACERCA DA GUARDA DA FILHA, QUE CONTA
09 ANOS DE IDADE, SENDO PROFERIDA SENTENÇA ALTERANDO A
GUARDA, DA MODALIDADE UNILATERAL MATERNA, ASSIM DEFINIDA NO
BOJO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARA COMPARTILHADA, RESIDINDO A
INFANTE COM A MÃE, E SENDO TAMBÉM AMPLIADA A CONVIVÊNCIA
PATERNA. O CLIMA DE LITIGIOSIDADE QUE PERMEIA A RELAÇÃO ENTRE
OS GENITORES, INCLUSIVE GERANDO SOFRIMENTO EMOCIONAL NA
CRIANÇA
PELA
CONFLITIVA
FAMILIAR,
NÃO
RECOMENDA
O
DEFERIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA. EMBORA A PREFERÊNCIA
LEGAL (ARTS. 1.583 E 1.584 DO CCB), A ESTIPULAÇÃO DA GUARDA DEVE
SEMPRE, E ACIMA DE TUDO, SER INTERPRETADA À LUZ DOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS QUE CONSAGRAM O MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA. DE SORTE QUE, NO CONTEXTO DOS AUTOS, DEVE SER
REFORMADA A SENTENÇA PARA MANTER A MENINA SOB A GUARDA
MATERNA. 2. EM RELAÇÃO À CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL, DEVE
OCORRER EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS, ALÉM DE TERÇA-FEIRA,
COM DIVISÃO DAS DATAS COMEMORATIVAS. DERAM PROVIMENTO À
APELAÇÃO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. " (e-STJ fl. 2.176)

Documento eletrônico VDA55330155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:55
Código de Controle do Documento: 46f8fb59-470f-4f72-8834-d5cc236f2b5d

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.190/2.191
).
No recurso especial, a parte recorrente alega que o aresto recorrido
contrariou os "(...) arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil (CC), que estabelecem a guarda
(e-
compartilhada como regra geral, salvo se não recomendável ao interesse do menor."
STJ fl. 2.198)
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo (e-STJ
fls.
).
2.360/2.362
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil,
transcreve-se, por oportuno, a fundamentação do aresto recorrido:

"(...)
Nesse contexto, não havendo uma relação respeitosa e harmônica
entre os pais, inclusive estando a criança em sofrimento emocional pela
conflitiva familiar, inviável a fixação da guarda compartilhada no presente
caso, especialmente com base na prova pericial nesse sentido, visando à
proteção integral da criança, merecendo provimento a apelação sobre o
ponto, para restabelecimento da guarda unilateral materna, retomando
situação pré- existente e vivenciada até então.
(...)
Por conseguinte, a modalidade de convívio pretendida pelo genitor
recorrido, em verdade, configura uma espécie de guarda alternada, a qual
não resguarda e nem protege os direitos da criança, notadamente porque
alternância de residências termina por suprimir sua referência de casa como
seu asilo inviolável, direito individual da criança a ter seu espaço como
domicílio seguro e protetivo, garantido no
o, inc. XI, da
indo
art. 5
CF/1988,
de uma casa para outra quase que diariamente, em constante mudança,
modalidade inclusive que não encontra receptividade doutrinária e
jurisprudencial, interesse e direito individual da criança a ser
preferencialmente protegido e garantido.
Vale dizer que aludida modalidade se mostra prejudicial a
qualquer pessoa, mesmo adulto e pleno em sua independência jurídica e
econômica, pela perda de referência do domicílio, com maior impacto nas
crianças e adolescentes, ainda em desenvolvimento e formação,
potencializando ainda mais o prejuízo na criança, atualmente, com 09 anos
de idade, que já se encontra em sofrimento emocional pelo conflito parental,
necessitando de segurança e previsibilidade, sob pena de prejuízo
irreparável em sua rotina e desenvolvimento seguro da infância.
Desse modo, considerando todo contexto analisado, com base na
prova pericial, mas também na esfera protetiva de direitos da infância e
juventude, visando o melhor interesse da criança e sua proteção integral,
tem-se que a guarda merece restabelecida para unilateral materna,
mantendo-se a convivência paterna antes instituída, de forma regular, em
finais de semana alternados, além das terças feiras, para fortalecimento do
vínculo afetivo, porquanto inviável o compartilhamento da guarda no
presente caso e mesmo alternada como pretende o pai, inclusive por não
encontrar amparo legal esta última modalidade que termina instituída na
prática com a ampliação diária reconhecida na sentença recorrida." (e-STJ
fl. 2.175)
Documento eletrônico VDA55330155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:55
Código de Controle do Documento: 46f8fb59-470f-4f72-8834-d5cc236f2b5d

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 12%
(doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:55
Código de Controle do Documento: 46f8fb59-470f-4f72-8834-d5cc236f2b5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.097.584 / RS
Número Registro: 2025/0436606-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027438220198210029
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E V N
ADVOGADOS : BRUNO TAVARES MALLET - RS073996
SILVIA LISIANE GRESSLER MOREIRA - RS120992
AGRAVADO
: H H N (MENOR)
REPR. POR
: D H
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - RS009724
SILVANA DUTRA TORRES KEMPER - RS047501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: e459e211-cc38-4e17-90d6-f05281487d6d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: e459e211-cc38-4e17-90d6-f05281487d6d